Tribunal: CARF
Processo: 10380.903709/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903709/2014-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.751 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
R B COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da
Manifestante.

I.
Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos indevidamente ou a maior, a
autoridade fiscal lavrou Despacho Decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente.
No documento, o agente atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a
existência do crédito informado, pois ele já havia sido integralmente utilizado na quitação de
débitos da Pleiteante. Em decorrência disto houve a notificação da Requerente para que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903709/2014-07
Fl. 46311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903709/2014-07

regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação da
compensação.
3. Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer sua
tempestividade. De forma resumida, a Manifestante alegou o seguinte: a) houve retificação da
DCTF, desvinculando débito do DARF, fazendo com que haja a existência do crédito; b) crédito
existe.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
pois não houve comprovação nos fatos alegados, uma vez que apenas a retificação da DCTF não
é suficiente para comprovar a certeza e liquidez do crédito. Para tal fim, é necessária a
demonstração na escrituração contábil-fiscal do contribuinte, o que deve ser feito pelo
interessado nos termos do art. 373 do CPC.

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que: Preliminarmente, a) há nulidade do acórdão em virtude de
desconsideração da documentação apresentada. Juntou ao processo diversas provas da existência
de seu crédito, tais como DCTFs (retificadora e originais), DARFs, DIPJ e razão de conciliação.
Não houve análise por parte da DRJ da documentação. Houve cerceamento de defesa. Deve o
processo retornar para novo julgamento; no Mérito, b) a documentação comprova a existência
do crédito, sendo que em decorrência da retificação, o crédito é existente. Requer novo
julgamento pela DRJ ou reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer o crédito em favor
da Contribuinte. Alternativamente requer a conversão do julgamento em diligência.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução, Relatório fiscal e manifestação da Contribuinte
7. Em 17 de agosto de 2021 esta Turma converteu o julgamento em diligência,
de forma a conceder prazo para que a Contribuinte apresentasse documentação que fornecesse
suporte probatório de seu crédito, pois a retificação das declarações não é suficiente para tal
comprovação. A Resolução consta às fls. 104-107.
8. Às fls. 112-115, a Autoridade fiscal juntou Relatório fiscal sobre o resultado
da diligência, no qual, em suma, indica que, em que pese a Contribuinte ter sido intimada para
apresentar documentação (fls. 109-111), ela não se manifestou no prazo, sendo que não há como
identificar a certeza e liquidez do crédito, nos termos da legislação.
9. A Contribuinte se manifestou às fls. 123-130. Em sua petição, apresenta
documentação que, em seu ponto de vista, demonstra a certeza e liquidez de seu crédito. Ao final
requer o reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação.
Fl. 46312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903709/2014-07

10. É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Tanto a tempestividade como a admissibilidade já foram analisadas na
Resolução (fl. 105), não devendo ser tais matérias revisitadas.

V. Ausência de manifestação e comprovação
12. Como visto acima, a Recorrente deixou de se manifestar no prazo concedido
pela Autoridade fiscal para a apresentação de documentos, somente o fazendo em momento
posterior, quando chamada para se pronunciar sobre o Relatório que confirmava a ausência de
certeza e liquidez do crédito por falta de comprovação. Salienta-se que entre a intimação, na data
de 08/02/22 (fl. 111), e a emissão do Relatório pela Agente fiscal, na data de 20/07/22 (fl. 112),
transcorreu um período de mais de cinco meses, sendo que o prazo concedido na intimação era
de dez dias úteis.
13. Ao se manifestar em 10/08/22, a Requerente apresentou os documentos
abaixo indicados (fl. 129), que somaram mais de 46.000 páginas, sem, entretanto, informar o
motivo no atraso da juntada da documentação.

14. Os documentos podem servir para comprovar se o crédito é líquido e certo.
Assim, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se ser o caso de converter o julgamento
novamente em diligência, para que se proceda a análise de toda a documentação juntada aos
Autos.
15. Ressalta-se ser necessário compreender que os Princípios da Verdade
Material, da Razoável Duração do Processo, da Formalidade moderada e do Devido Processo
Legal devem ser conciliados. Não é possível continuar a conceder prazos e oportunidades para a
Fl. 46313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.751 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903709/2014-07

comprovação de créditos, sob o risco de extensão indevida de continuidade processual.
Certamente o não atendimento de prazos por parte dos contribuintes coloca em risco tal direito.

VI. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade fiscal intime a Recorrente a ordenar as provas que entendeu lhe
aproveitar e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos expendidos no
Recurso Voluntário, dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a permitir ao
colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente conclusão.
17. Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que
o prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por 90 (noventa) dias, prorrogáveis por
mais 30 (trinta), devendo a Fiscalização providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A
CONTRIBUINTE de que a não elaboração de roteiro e ordenamento lógico das provas implicará
no julgamento do processo na forma em que se encontra. Após, se atendida a intimação, deve a
Autoridade emitir Relatório circunstanciado e conclusivo sobre a existência do alegado crédito.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar a
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Se não for atendia a intimação,
voltem os Autos para julgamento.
18. Elaborado o Relatório, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o feito. Findo tal prazo, com ou sem o
atendimento por parte da interessada, os autos devem voltar ao CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 46314
DF CARF MF
Original